Tribunal: STF
Processo: HC 257863
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Albert Araujo de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contra que negou provimento ao AgRg no HC 984.551/DF (doc. 14).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi preso em flagrante, posteriormente tendo a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de extorsão qualificada, organização criminosa e lavagem de capitais. A defesa requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob a alegação de que o paciente é imprescindível para os cuidados do filho menor de três anos de idade, portador de cardiopatia congênita grave. O pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau. (doc. 4, p. 1).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    O paciente foi denunciado, pela prática das supostas condutas descritas no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13, no artigo 158, caput, c/c §§ 1º e 3º, com o artigo 29, ambos do Código Penal, e no artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98 por fatos ocorridos entre 22 de agosto de 2023 e 20 de junho de 2024.



    O paciente encontra-se preso preventivamente, e a audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 12/6/2025.



    Na origem, foi impetrado Habeas Corpus, com pedido de liminar, diante da decisão proferida pela Juízo da 1ª Vara Criminal de Taguatinga/DF, que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (Doc. 01).



    A defesa técnica requereu além de outros pedidos, a substituição da prisão preventiva por domiciliar monitorada, em decorrência de o filho menor de apenas 3 (três) anos, padecer de cardiopatia congênita aguda com indicação de cirurgia, sendo o paciente INDISPENSÁVEL AOS CUIDADOS DO MENOR.



    Todavia, o Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido de substituição da segregação prisional por prisão domiciliar, afirmando a não demonstração da imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor conforme o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, mas reconheceu a GRAVIDADE do estado de saúde do infante (Doc. 02).



    Inconforme, foi impetrado Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o paciente atende os requisitos legais, considerando a gravidade da condição de saúde do filho, inclusive que o afastamento entre o pai e filho agrava o quadro clínico da criança, requerendo a concessão da ordem, para determinar a substituição da prisão por domiciliar, facultando a imposição de medidas cautelares diversas da prisão prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    O Ministro Relator, não conheceu do writ, alegando a não existência de constrangimento ilegal, afirmando não ser o único responsável pelos cuidados do infante (Doc. 03).



    Foi interposto agravo regimental e a defesa requereu a reconsideração da decisão agravada, reafirmando a gravidade do estado de saúde do infante e, em síntese, o falecimento do avô do seu filho, que ajudava nos cuidados da criança, bem como, a situação de desemprego da mãe que somado, ainda possuem outros dois filhos menores sob cuidado exclusivo da mãe, a qual desenvolveu problemas de saúde.



    A Quinta Turma da Corte Cidadã, conheceu e não proveu do Agravo Regimental, conforme ementa, in verbis (Doc. 04): [...].



    Entretanto, aplica-se a concessão da ordem, conforme fundamentação a seguir exposta.



    É o breve relato. (doc. 1, pp. 2-4).  



    Ao final, requerem:  



    1. O deferimento de medida liminar, para que seja concedida a prisão domiciliar em favor do Paciente, até o julgamento do mérito do writ;



    2. No mérito, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, para que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso III do Código de Processo Penal, facultando a imposição de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para fins de controle, conforme previsão legal no artigo 318-B do Código de Processo Penal. (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 318, III E VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mas, analisando o mérito de ofício, afastou a existência de constrangimento ilegal 2. Prisão domiciliar de pai. Indeferimento. Ausência dos requisitos legais previstos no art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal. Embora se reconheça a relevância do pai na assistência aos filhos, afere-se que o filho do agravante reside em outro Estado da Federação e está sob os cuidados da própria mãe. 3. A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável e/ou imprescindível aos cuidados do infante, o que não ocorreu, na espécie. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (doc. 14, p. 1 – grifei).  



    [...]



    Reitero que não é o caso de deferimento da prisão domiciliar ao agente, por ausência dos requisitos legais autorizadores da benesse legal. Embora se reconheça a relevância do pai na assistência aos filhos, afere-se que o filho do agravante reside em outro Estado da Federação (Rio de Janeiro) e está sob os cuidados da própria mãe (e-STJ fl. 7).



    Ausentes os requisitos do art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal, não há como ser deferida a prisão domiciliar. A propósito: [...]. (doc. 14, p. 6 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal (CPP), que:



    Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:



    [...]



    III – imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.



    [...]



    VI – homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (grifei).



    Em sequência, o parágrafo único desse mesmo dispositivo determina que:



    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (grifei).



    No caso, o paciente não preenche os requisitos objetivos do art. 318, III e VI, do CPP, tampouco trouxe prova idônea de que seria o único responsável pelos cuidados especiais do filho menor de 6 anos.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. inadequação da via eleita. “operação engenho”. Prisão preventiva. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Imprescindibilidade do pai aos cuidados do filho. Ausência de comprovação. Reexame de fatos e provas: impropriedade. Ilegalidade manifesta: inocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão que negou-lhe a prisão domiciliar. 2. O Tribunal de origem entendeu pela ausência de comprovação de que o agravante era imprescindível aos cuidados do filho, conforme art. 318, incs. III e VI, do Código de Processo Penal. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão individual, também negou a prisão domiciliar. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o STF pode rever a decisão individual do Ministro do STJ, sem pronunciamento colegiado, e (ii) avaliar acerca da existência de comprovação da imprescindibilidade do agravante aos cuidados do filho menor para fins de prisão domiciliar. III. Razões de decidir 5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 6. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso. 7. A decisão agravada corretamente concluiu que não há comprovação de que o agravante seja imprescindível aos cuidados do filho para fins de prisão domiciliar, conforme exigido pelo art. 318, incs. III e VI, do CPP. 8. Eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade do agravante para os cuidados do menor, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível em habeas corpus. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 250.707 AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7/3/2025 – grifei).  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Conversão de prisão preventiva em domiciliar. 3. Pai. 4. A alegação de ser único responsável pelo cuidado de filho menor de 12 anos não gera, automaticamente, o direito do apenado em regime fechado ou semiaberto à prisão domiciliar (Art. 117 da LEP). Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 236.002 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1/3/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator